Tribunal: TJPA
Processo: 0803209-69.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14853 - Prescrição Intercorrente
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803209-69.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA ELISABETH NOBRE MOREIRA BASTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803209-69.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
Belém/PA – 7ª Vara Cível e Empresarial

AGRAVANTE:
ANA ELISABETH NOBRE MOREIRA BASTOS

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE LONGOS PERÍODOS DE PARALISAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. ATUAÇÃO CONTÍNUA DO CREDOR NA BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEMORA PROCESSUAL IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de pronunciamento judicial que afastou a alegação de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada em 1992 para cobrança de crédito decorrente de cédula de crédito comercial.

A agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente em razão de supostos períodos prolongados de paralisação processual atribuíveis ao exequente, requerendo a reforma da decisão e a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se houve omissão ou erro na decisão que rejeitou os embargos declaratórios; e
(ii)
se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do IAC nº 1 (REsp nº 1.604.412/SC), estabelece que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente pelo prazo correspondente ao da prescrição da pretensão material.

A análise dos autos evidencia a prática contínua de atos processuais pelo credor, incluindo requerimentos de avaliação e alienação judicial de bem penhorado, celebração e fiscalização de acordos, pedidos de adjudicação, atualização de cálculos, pesquisas patrimoniais, bloqueios de ativos financeiros e manifestações reiteradas visando ao prosseguimento da execução.

Os intervalos temporais apontados pela agravante decorreram, em grande parte, da demora na apreciação de requerimentos judiciais e da movimentação interna do processo, circunstâncias atribuíveis ao funcionamento da máquina judiciária e não à desídia da parte exequente.

A paralisação do processo por razões inerentes ao serviço jurisdicional não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Ausente a demonstração de abandono da execução ou de inércia injustificada do credor, não se configuram os pressupostos necessários à extinção da execução por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do exequente durante o período legalmente exigido.

2.
Não há prescrição intercorrente quando o credor promove reiteradas diligências voltadas à satisfação do crédito e os períodos de paralisação decorrem de atos ou omissões imputáveis ao aparelho judiciário.

3.
A demora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário não pode ser computada para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento
, interposto por
ANA ELISABETH NOBRE MOREIRA BASTOS
em face de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da ___ Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação constante do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
ANA ELISABETH NOBRE MOREIRA BASTOS
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0009024-42.1992.8.14.0301
, em trâmite perante a 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada em face de decisão anterior que afastara a alegação de prescrição intercorrente.

Consta dos autos que a execução originária foi ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
em face da empresa
Cirurgiões Plásticos Associados S/C
e de seus avalistas, entre eles a ora agravante, visando à cobrança de dívida decorrente da
Cédula de Crédito Comercial nº 0001/91
, vencida em 21/09/1991. Segundo narrado pelas partes, o processo executivo tramita desde o ano de 1992, tendo sido promovidas diversas medidas constritivas ao longo de sua tramitação.

A decisão recorrida, proferida sob o
ID 165721576
, rejeitou os embargos de declaração apresentados pela executada, entendendo inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão anteriormente prolatada que afastara o reconhecimento da prescrição intercorrente, reputando que a insurgência da embargante traduzia mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Em suas razões recursais (ID 33698255), a agravante sustenta, em síntese:
(i)
o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração, especialmente quando a decisão embargada deixa de enfrentar matéria de ordem pública e precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
a ocorrência de omissões e contradições na fundamentação adotada pelo juízo de origem, por não ter examinado adequadamente os longos períodos de paralisação processual ocorridos no feito executivo;
(iii)
que a execução permaneceu sujeita a extensos lapsos de inércia atribuíveis ao exequente, destacando intervalos compreendidos entre os anos de 2002 a 2010 e de 2010 a 2016, sem a adoção de providências executivas efetivamente úteis;
(iv)
que o único imóvel penhorado nos autos teria perdido sua eficácia constritiva em razão da ausência de averbação da penhora junto ao registro imobiliário, circunstância que possibilitou sua posterior alienação a terceiros;
(v)
que a mera formulação de requerimentos processuais ou diligências infrutíferas não possui aptidão para interromper ou impedir a fluência da prescrição intercorrente, à luz dos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos nº 566 e 568 e no IAC nº 1 (REsp nº 1.604.412/SC);
(vi)
que a decisão agravada deixou de aplicar a metodologia de contagem da prescrição intercorrente fixada pela Corte Superior para os processos regidos pelo CPC/1973;
(vii)
que a manutenção da execução lhe acarreta grave prejuízo, considerando tratar-se de pessoa idosa, atualmente com 74 anos de idade, submetida há mais de três décadas aos efeitos da demanda executiva; e
(viii)
requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o curso da execução e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.

Em contrarrazões (ID 34850723), o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
pugna, inicialmente, pelo reconhecimento da
prevenção e conexão
deste recurso com o Agravo de Instrumento nº
0808049-59.2025.8.14.0000
, anteriormente interposto pelo coexecutado e avalista
José Piqueira da Nóbrega Ribeiro
, distribuído ao Desembargador
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
, no qual igualmente se discute a alegada prescrição intercorrente decorrente da mesma decisão interlocutória proferida nos autos da execução originária. Sustenta que a matéria de mérito submetida à apreciação em ambos os recursos é idêntica, envolvendo os mesmos fatos processuais e a mesma controvérsia jurídica, circunstância que atrairia a incidência dos arts. 55, §§ 1º e 3º, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a fim de evitar decisões conflitantes.

No mérito, o agravado defende a inexistência de prescrição intercorrente, argumentando que a execução jamais permaneceu paralisada por inércia do exequente. Afirma que, desde o ajuizamento da demanda, foram praticados diversos atos voltados à satisfação do crédito, incluindo citação dos executados, realização de penhora, avaliação do imóvel constrito, celebração e homologação de acordos para pagamento da dívida, sucessivos pedidos de prosseguimento da execução em razão dos inadimplementos verificados, atualização dos cálculos, requerimentos de leilão do imóvel penhorado e outras providências executivas adotadas ao longo da tramitação processual. Sustenta que a dinâmica processual demonstra atuação contínua do credor na busca da satisfação do crédito, inexistindo abandono da causa ou paralisação apta a ensejar a consumação da prescrição intercorrente.

Argumenta, ainda, que a agravante desconsidera fatos relevantes ocorridos no curso da execução, especialmente as renegociações promovidas entre as partes, os acordos homologados judicialmente e os diversos requerimentos formulados pelo exequente visando ao prosseguimento da cobrança. Defende que os atos processuais praticados demonstram inequívoca ausência de inércia e afastam a incidência dos precedentes invocados pela recorrente, requerendo, ao final, o não provimento do recurso e a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge a controvérsia recursal em verificar se houve prescrição intercorrente no caso em voga.

Adianto que o recurso não merece provimento.

O STJ em julgamento do IAC nº. 01 pacificou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018).

Ademais, após a alteração legislativa promovida pela Lei nº. 14.195/21 o STJ em embargos de divergência entendeu da seguinte forma:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015 . NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2 . O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente .3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.4 . De acordo com o art. 921, inciso III e § 1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.5. Nos termos da redação original do art . 921, § 4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.7. A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n . 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n . 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14 .195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024)

Como se vê das decisões acima, para que haja a decretação da prescrição intercorrente, se faz necessário que haja desídia da parte, a qual, no entanto, deve ser imputável apenas a si.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.
2 . A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023).

No caso em voga, em nenhum momento se vislumbra que a demora na condução do feito se deu por culpa da empresa exequente. Em verdade, a demora no julgamento da lide é imputável exclusivamente ao judiciário, de maneira que não se vislumbra que a parte exequente tenha tido desidiosa na condução do feito.

Acrescento que para a aferição da prescrição intercorrente não se pode computar o período em que esteve pendente a prática de ato no processo atribuível, exclusivamente, ao judiciário. Se não incumbia a parte praticar qualquer ato para dar impulso ao processo, fica descaracteriza a prescrição intercorrente.

Cito aqui o elogioso e bem detalhado relatório e fundamentação da decisão agravada que, em linhas gerais, demonstra que o banco exequente sempre foi diligente em requerer as questões necessárias para o regular trâmite processual, tendo o judiciário, por vezes, demorado em demasia a realizar o ato que lhe cabia:

“Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ em face de CIRURGIÕES PLÁSTICOS ASSOCIADOS S/S representados por Jorge José Reis de Carvalho, José Piqueira da Nóbrega Ribeiro e Ana Elisabeth Bastos, que iniciou tramitação no Cartório do 15º

Ofício, visando o recebimento dos valores referentes a cédula de crédito nº 0001/91, tendo como intervenientes José da Nobre Ribeiro e Tereza da Nobrega Ribeiro, vencida da 21 de setembro de 1991.

Em inicial (ID Num. 71986253 - Pág. 2) o exequente requer o recebimento dos valores referentes a cédula de crédito nº 0001/91 (ID Num. 71986254 - Pág. 1/2).

Expedido o mandado de Citação e Penhora (Num. 71986256 - Pág. 4).

Os executados mesmo citados não apresentaram embargos dentro do prazo legal (ID Num. 71986257 - Pág. 2).

O exequente apresentou manifestação sobre a citação e a não apresentação de embargos pelas partes executadas (ID Num. 71986257 - Pág. 3) requerendo que fosse determinada a avaliação dos bens penhorados.

Mandado de avaliação expedido (ID Num. 71986259 - Pág. 1).

Laudo de avaliação (ID Num. 71986607 - Pág. 1/2) do imóvel residencial localizado na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 1.303, avaliado em CR$200.000.000,00 (Duzentos milhões de cruzeiros).

O banco exequente se manifestou sobre o laudo (ID Num. 71986607 - Pág. 4) afirmando nada se opor sobre o valor avaliado e informando que
os executados apresentaram proposta para quitação da dívida
,
que foi aprovado e aceito pelo mesmo
. Ainda, informou as datas e os valores pagos e solicitando que caso ocorra inadimplência dos valores renegociados, o exequente possa prosseguir com a execução. Requerendo, ainda, a exclusão da lide o devedor Jorge José Reis de Carvalho.

O executado Jorge José Reis de Carvalho apresentou manifestação (ID Num. 71986608 - Pág. 5 e 6) requerendo a retirada de seu nome dos autos do processo.

O juízo homologou por sentença a exclusão do nome do executado da lide (ID Num. 71986609 - Pág. 1).

O exequente apresentou manifestação (ID Num. 71986610 - Pág. 2) informando que apesar dos executados terem apresentado acordo amigável, deixaram de cumpri-lo pagando apenas 10 parcelas das 33 em atraso. Requerendo que o encaminhamento dos autos ao contador do juízo para que este proceda os cálculos de débito demonstrados na inicial, abatendo os valores amortizados pelos executados, bem como providencie a atualização monetária relativa ao valor da avaliação procedida no imóvel dado como garantia e penhorado nos autos.

Posteriormente, o exequente apresentou nova manifestação (ID Num. 71986612 - Pág. 5) informando que após ter sido protocolado a petição (ID Num. 71986610 - Pág. 2) os executados compareceram ao departamento de crédito e propuseram a liquidação do saldo devedor pelo valor de R$17.000,00 (Dezessete mil reais) em 7 parcelas, sendo a primeira no valor de R$2.000,00 (Dois mil reais) e as restante no valor de R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), tendo pagado a primeira parcela. Sendo assim, pedindo a desconsideração do prosseguimento da execução e requerendo a suspensão do processo até abril de 1995.

Despacho em 23 de novembro de 1994 (ID Num. 71986626 - Pág. 3) acolheu a suspensão do processo.

O exequente se manifestou em 21 de outubro de 1996 (ID Num. 71986626 - Pág. 5) requerendo a homologação do acordo.

Manifestação do exequente em 4 de abril de 1998 (ID Num. 71986627 - Pág. 1/2) informando que até aquele momento a sua petição anterior não foi apreciada pelo Juízo e que os executados não cumpriram com suas obrigações na forma prevista na petição mencionada, que apenas pagaram alguns valores. Requerendo que os autos fossem remetidos ao contador do juízo para que fosse providenciada a atualização do valor da avaliação e feitura da dívida demonstradas na inicial, abatendo os valores já pagos e que o juízo determine data para o praceamento do imóvel sob penhora.

Atualização monetária do valor em 14 de abril de 1998 (ID Num. 71986629 - Pág. 1).

A parte exequente impugnou (ID Num. 71986630 - Pág. 1/2) os valores apresentados pelo contador do juízo em virtude de não ter calculado os honorários advocatícios e não retirados os valores já pagos pelos executados.

Nova atualização do débito (ID Num. 71986631 - Pág. 1/2 e Num. 71986632 - Pág. 1).

O exequente se manifestou (ID Num. 71986632 - Pág. 6 e 7) requerendo que fosse determinado dia e hora para que fosse realizado o leilão do imóvel penhorado.

Despacho em 28 de outubro de 1999 (ID Num. 71986633 - Pág. 2) determinando o dia e hora para o leilão do imóvel.

Edital de praça expedido em 05 de novembro de 1999 (ID Num. 71986633 - Pág. 3).

Petição da parte exequente em 09 de dezembro de 1999 (ID Num. 71986633 - Pág. 4) informando as publicações dos editais de praça feitas no jornal.

Autos de praça negativos (ID Num. 71986797 - Pág. 4 e 5).

Mandado de intimação dos executados (ID Num. 71986799 - Pág. 2) e certidão do Oficial de Justiça informando ter intimados os executados (ID Num. 71986799 - Pág. 3).

Renúncia do advogado do Banco exequente em 10 abril de 2002 (ID Num. 71986802 - Pág. 1/4) informando que permanecerá acompanhando os autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que fosse indicado outro advogado pelo exequente e requerendo o arbitramento dos honorários advocatícios ao valor da causa.

Nova procuração em 22 de abril de 2002 (ID Num. 71986802 - Pág. 6) com novo mandato.

Despacho do juízo em 15 de maio de 2002 (ID Num. 71986805 - Pág. 2) deferindo o pedido de arbitramento ao valor da causa.

Manifestação do exequente em 27 de maio de 2002 (ID Num. 71986810 - Pág. 1) requerendo que fosse adjudicado o imóvel em virtude dos autos de praça negativos.

Despacho em 20 de outubro de 2010 (ID Num. 71986810 - Pág. 2) intimando pessoalmente o exequente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Manifestação do exequente em 19 de novembro de 2010 (ID Num. 71986811 - Pág. 1) reiterando o pedido de adjudicação do imóvel.

Despacho do juízo em 04 de outubro de 2016 (ID Num. 71986949 - Pág. 1) intimando o exequente a se manifestar sobre o pedido de adjudicação do imóvel e caso não houvesse manifestação deferindo a Carta de Adjudicação.

Manifestação do exequente em 04 de novembro de 2016 (ID Num. 71986952 - Pág. 1) requerendo a reavaliação do imóvel penhorado em virtude do lapso temporal de 8 anos da manifestação do autor em 2002 (ID 71986810 - Pág. 1) e o despacho do juízo em 2010 (ID 71986810 - Pág. 2) e mais 6 anos da manifestação do autor em 2010 (ID 71986811 - Pág. 1) e do Despacho do Juízo em 2016 (ID 71986949 - Pág. 1).

Manifestação do exequente em 17 de novembro de 2016 (ID Num. 71986952 - Pág. 4) informando que o bem penhorado, apartamento localizado na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 1.303,
não se encontrava mais no nome dos devedores
. Em vista do ocorrido,
requereu o exequente assim
, o bloqueio e pesquisas online via
SISBAJUD
,
RENAJUD
e
INFOJUD
.

Decisão do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública em 31 de março de 2017 (ID Num. 71986954 - Pág. 4) declarando-se incompetente e determinando a redistribuição dos autos para uma das varas cíveis e empresariais.

Embargos de declaração interpostos pelo exequente em 08 de junho de 2017 (ID Num. 71986974 - Pág. 3) requerendo que o processo continua-se tramitando por aquele juízo.

Decisão dos embargos em 17 de outubro de 2018 (ID Num. 71987093 - Pág. 1) rejeitando os embargos e encaminhando os autos para o setor de distribuição.

Despacho em 11 de abril de 2019 do juízo da 7º Vara Cível e Empresarial
(ID Num. 71987094 - Pág. 2) intimando, PESSOALMENTE, o exequente sobre o interesse no prosseguimento do feito e para apresentar planilha de débito atualizada.

Manifestação do exequente em 09 de maio de 2019 (ID Num. 71987095 - Pág. 1/2) requerendo o prosseguimento do feito, informando o valor de débito e reiterando os pedidos sobre penhora online via BACENJUD e RENAJUD dos executados.

Despacho do juízo em 12 de novembro de 2019 (ID Num. 71987133 - Pág. 2) deferindo os pedidos do autor.

Valores bloqueados das contas dos executados (ID Num. 71987324 - Pág. 3 a 5 e ID Num. 71987326 - Pág. 1). Na conta da executada Ana Elisabeth Bastos o valor de R$5.509, 65 (Cinco mil quinhentos e nove reais e sessenta e cinco centavos) e na conta do executado José Piqueira da Nóbrega Ribeiro o valor de R$181.083,99 (Cento e oitenta e um mil, oitenta e três reais e noventa e nove centavos).

Manifestação da executada Ana Elisabeth Bastos em 18 de agosto de 2020 (ID Num. 71987247 - Pág. 1/4),
interpondo incidente de impenhorabilidade
, requerendo o desbloqueio de suas contas em decorrência de que os valores contidos ali são provenientes de seu salário.

Anexou aos autos os comprovantes de rendimentos (ID Num. 71987253 - Pág. 1/2) e extrato bancários (ID Num. 71987253 - Pág. 3, Num. 71987255 - Pág. 1 e Num. 71987258 - Pág. 1/2).

Despacho do juízo em 03 de setembro de 2020 (ID Num. 71987324 - Pág. 2) intimando o exequente a se manifestar sobre o resultado das pesquisas online.

O banco exequente se manifestou em 15 de setembro de 2020 (ID Num. 71987327 - Pág. 1) requerendo que fosse convolada a quantia bloqueada na conta da executada Ana Elisabeth Bastos, o bloqueio dos valores encontrados na conta do executado José Piqueira da Nóbrega Ribeiro e que fosse rejeitada integralmente a manifestação apresentada pela executada Ana Elisabeth Bastos.

Decisão do juízo em 01 de outubro de 2020 (ID Num. 71987408 - Pág. 1)
rejeitando o incidente de impenhorabilidade
apresentado pela executada Ana Elisabeth Bastos, mantendo a penhora e disponibilizando para o abatimento do crédito. E, ainda na mesma decisão determinou o bloqueio da fonte pagadora em 30% dos ganhos da executada, para pagamento do crédito exequendo, intimando-se o exequente à apresentar planilha de débito e para indicar qual das 3 fontes pagadoras incidiria o desconto decidido.

Manifestação do exequente em 14 de outubro de 2020 (ID Num. 71987408 - Pág. 3) informando os pagamentos das custas para a intimação por Ar do Executado José Piqueira da Nóbrega Ribeiro, qual a fonte pagadora deveria ocorrer o bloqueio e a expedição do alvará do valor bloqueado.

Despacho do juízo em 11 de novembro de 2020 (ID Num. 71987414 - Pág. 4) deferindo os pedidos do exequente, modificando a citação por Carta Precatória.

Embargos de declaração interposto pelo exequente em 26 de novembro de 2020 (ID Num. 71987414 - Pág. 5) alegando erro material no despacho do juízo que determinou a citação do executado por carta precatória, informando que deveria ser intimado por AR já que o executado foi citado anteriormente no processo.

Petição da executada Ana Elisabeth Bastos em 17 de dezembro de 2020 (ID Num. 71987416 - Pág. 1) interpondo incidente de prescrição intercorrente da ação e extinção do processo com resolução do mérito.

Despacho do Juízo em 15 de janeiro de 2021 (ID Num. 71987419 - Pág. 2) acolhendo os embargos do exequente por erro material e deferindo a intimação do executado José Piqueira da Nóbrega Ribeiro por AR.

Sobre o Incidente de Prescrição, intimou o exequente para apresentar manifestação.

Manifestação do exequente sobre o incidente de prescrição em 09 de fevereiro de 2021 (ID Num. 71987419 - Pág. 3) requerendo que fosse rejeitado o incidente, alegando sua incoerência e requerendo o prosseguimento do feito.

Certidão de digitalização dos autos (ID Num. 71987422 - Pág. 1).

Ato ordinatório intimando as partes a se manifestarem sobre a digitalização dos autos em 23 de janeiro de 2023 (ID Num. 85259120 - Pág. 1).

Manifestação do exequente em 09 de maio de 2023 (ID Num. 92437415 - Pág. 1) requerendo que seja rejeitada a tese da prescrição, prosseguimento aos pleitos deferidos nas decisões anteriores e intimação pessoal do executado José Piqueira da Nóbrega Ribeiro por carta com AR, expedição de ofício à fonte pagadora da maior remuneração da executada Ana Elisabeth Bastos e a expedição de alvará para transferência do valor bloqueado de R$5.509,65. Apresentou, ainda, a planilha atualizado de débito (ID Num. 92437416 - Pág. 1/8) e a ficha de remuneração da executada (ID Num. 92437418 - Pág. 1/3).

O exequente apresentou manifestação em 05 de julho de 2023 (ID Num. 96237251 - Pág. 1) demonstrando as custas pagas e reiterando os pedidos sobre a intimação pessoal do executado José Piqueira da Nóbrega Ribeiro por carta com AR, expedição de ofício à fonte pagadora da maior remuneração da executada Ana Elisabeth Bastos e a expedição de alvará para transferência do valor bloqueado de R$5.509,65.

Certidão da 2ª UPJ em 10 de agosto de 2023 (ID Num. 98518223 - Pág. 1) retornando os autos conclusos em razão de ainda não existir ordem de transferência dos valores bloqueados.

Despacho do juízo (ID Num. 98521212 - Pág. 1) intimando a parte exequente sobre a indisponibilidade dos ativos financeiros na ordem de R$181.083,99, conforme decisão de (ID 71987408).

Despacho (ID Num. 107365860 - Pág. 1) intimando o exequente a se manifestar a respeito da intimação e sobre os IDs. 98521212 e 98518223.

Manifestação da executada Ana Elisabeth Bastos (ID Num. 108012254 - Pág. 1 e Num. 126481448 - Pág. 1) chamando o feito à ordem em decorrência do incidente de prescrição ainda não ter sido apreciado. Requerendo, ainda, a suspensão de qualquer ato de constrição contra a executada em virtude do seu estado de saúde e a necessidade de realização de cirurgia (ID Num. 126481452 - Pág. 1/10) e condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Despacho do juízo (ID Num. 131759793 - Pág. 1) intimando as partes para manifestarem o interesse na designação de audiência de conciliação.

Manifestação da executada Ana Elisabeth Bastos (ID Num. 132200798 - Pág. 1) informando que possui interesse na audiência de conciliação.

Manifestação do exequente (ID Num. 132776834 - Pág. 1) informando que se os executados possuem interesse na conciliação que se compareçam ao Banco para receber proposta de quitação do débito e reiterar os pedidos da petição de ID 96237251 de 05/07/2023, pois desde 01/10/2020 foi deferido pelo juízo duas providências até hoje não cumpridas.

Eis o relatório.

Passo a decidir.

(...)

Petição da executada Ana Elisabeth Bastos em 17 de dezembro de 2020 (ID Num. 71987416 - Pág. 1) interpondo incidente de prescrição intercorrente
.

Manifestação do exequente sobre o incidente de prescrição em 09 de fevereiro de 2021 (ID Num. 71987419 - Pág. 3) requerendo que fosse rejeitado o incidente, alegando sua incoerência e requerendo o prosseguimento do feito.

Passo a decidir.

ANA ELIZABETH NOBRE MOREIRA BASTOS e JOSÉ PIQUEIRA DA NÓBREGA RIBEIRO suscitaram a ocorrência de prescrição intercorrente na presente ação de execução movida pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ), requerendo a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição intercorrente é a perda do direito de ação pela inércia do credor em promover os atos necessários ao andamento do processo executivo, após a suspensão do feito. O artigo 921, §4º, do CPC dispõe que, decorrido o prazo de suspensão, o juiz, após ouvir as partes, poderá reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo.

No caso em tela, os executados alegam que houve inércia do exequente por período superior a três anos, configurando a prescrição intercorrente. Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que o exequente, BANPARÁ, não permaneceu inerte, tendo promovido diversas diligências para a satisfação do crédito, conforme comprovado pelos documentos anexados aos autos.

Verifica-se, à título de exemplificação, que houve manifestações da parte, tais como nos IDs. 71986257 - Pág. 3, 71986607 - Pág. 4, 71986627 - Pág. 1, mais antigas, bem como petições mais recentes, ID 132776834 - Pág. 1.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia injustificada do credor. Conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66) . Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda . (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) ".

No presente caso, não se verifica a inércia injustificada do exequente, uma vez que foram realizadas diligências para a localização de bens penhoráveis e outras medidas necessárias ao prosseguimento da execução.

Além disso, o artigo 202, parágrafo único, do Código Civil dispõe que a prescrição se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor, ainda que ordenada por juiz incompetente, e por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. No presente caso, houve atos interruptivos da prescrição, como a citação dos executados e a realização de penhoras, o que afasta a alegação de prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ também estabelece que:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. 1. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente" (AgRg no REsp 1.208 .833/MG, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1056527 SP 2017/0032625-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2017)

No entanto, no presente caso, as diligências realizadas pelo exequente não foram infrutíferas, tendo resultado na localização de bens penhoráveis e na continuidade do processo executivo.

Diante do exposto, não há como acolher a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelos executados, uma vez que não foram preenchidos os requisitos legais para a sua configuração, tampouco há fundamento jurídico para a extinção do processo com resolução do mérito.

Ante o exposto, rejeito a alegação de prescrição intercorrente suscitada por ANA ELIZABETH NOBRE MOREIRA BASTOS e JOSE PIQUEIRA DA NÓBREGA RIBEIRO, determinando o prosseguimento da execução nos termos do artigo 921, §4º, do CPC.”

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação acima, mantendo incólume a decisão recorrida.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É COMO VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/07/2026